Tribunal: TJMT
Processo: 1011446-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011446-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (ADVOGADO), LOBAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 29.152.877/0001-80 (AGRAVANTE), JACYARA VIEIRA ERTHAL - CPF: 049.226.627-15 (AGRAVADO), VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (AGRAVANTE), OZMAN MUHMAD ALI JOMHA - CPF: 917.793.161-00 (AGRAVANTE), IANNE BALDUINO CHAVES LOPES - CPF: 070.848.234-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA - CPF: 406.850.637-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA POSSESSÓRIA DE MANUTENÇÃO. DEFERIDA. GLEBA RURAL INTEGRANTE DE FAZENDA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FORMALIZADA EM ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 561 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu tutela provisória, determinando sua manutenção na posse da gleba no 04 da Fazenda Salvação, registrada sob matrícula no 3.101 do Cartório de Registro de Imóveis local.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estavam preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para concessão de liminar possessória em favor da agravada; (ii) verificar a legitimidade da posse exercida pelas partes sobre a gleba rural objeto da controvérsia, considerando a existência de cessões de direitos hereditários e confissão judicial; e (iii) determinar se a cadeia possessória e documental apresentada pela agravante demonstra melhor direito à posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A cessão de direitos hereditários constitui negócio jurídico válido entre vivos que transmite eficazmente a posse do bem aos cessionários, independentemente da conclusão formal do inventário. Embora o art. 1.793, §2o, do Código Civil preveja ineficácia relativa da cessão sobre bem singular sem anuência de todos os coerdeiros, tal circunstância não implica nulidade absoluta do negócio, mas apenas limitação temporal até regularização sucessória. A agravante demonstrou cadeia possessória consistente: contratos de cessão desde 2010, escritura pública de 2018 e anuência expressa de ao menos um dos coerdeiros, conferindo justo título para exercício da posse sobre a totalidade da gleba indivisa.

4. A agravante comprovou exercício atual da posse mediante ata notarial lavrada com diligência in loco, documentando cercas delimitatórias, pastagens implantadas, benfeitorias erigidas, presença de gado e atividade agropecuária em curso. Complementarmente, apresentou contas de energia elétrica em seu nome, comprovantes de pagamento de serviços públicos, guias de trânsito animal e notas fiscais de insumos agrícolas, configurando conjunto probatório robusto de posse qualificada exercida de forma pública, pacífica e ininterrupta. A agravada não comprovou exercer posse efetiva sobre o imóvel, limitando-se a invocar sua condição de herdeira.

5. Não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior da autora, a turbação praticada pelo réu com data precisa e a continuidade da posse, elementos indispensáveis para concessão de tutela possessória liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado

Tese de julgamento:
"1. A cessão válida de direitos hereditários sobre bem imóvel transmite a posse aos cessionários, prevalecendo o direito possessório daquele que demonstra exercício efetivo da posse com amparo em justo título sobre mera alegação de direito sucessório desacompanhada de prova de atos possessórios concretos. 2. O deferimento de tutela possessória liminar exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo inadequada sua concessão baseada exclusivamente em alegações iniciais quando os elementos probatórios posteriormente carreados contradizem frontalmente a versão apresentada pelo requerente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3o, 558, parágrafo único, 561, I a IV, e 676; CC, arts. 1.208, 1.210, 1.238 e 1.793, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre posse e direitos hereditários; jurisprudência consolidada sobre requisitos das ações possessórias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA
e
OZMAN MUHMAD ALI JOMHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro no 1003402-89.2024.8.11.0021,
que deferiu o pedido liminar formulado pela agravada
JACYARA VIEIRA ERTHAL
, determinando a manutenção de sua posse sobre a Gleba no 04, pertencente ao imóvel denominado Fazenda Salvação, registrado sob a matrícula de no 3.101, do CRI da Comarca de Água Boa/MT.

Irresignados, os agravantes buscam a reforma da referida decisão, alegando que esta não observou os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à comprovação da posse pela parte agravada.

Alegam que exercem posse legítima sobre a gleba em questão, amparada por justo título, adquirido de forma sucessiva e documentalmente comprovada desde o ano de 2010, mediante escrituras públicas de cessão de direitos hereditários e possessórios.

Alegam que a Lobagro Agropecuária Ltda, ora agravante, adquiriu a posse em 2018, mediante escrituras públicas de cessão de direitos hereditários e possessórios, tendo realizado, desde então, a construção de benfeitorias, a instalação de energia elétrica, bem como a implantação de infraestrutura destinada à exploração agropecuária, mantendo empregados para o desenvolvimento das respectivas atividades.

Aduzem que a gleba objeto da controvérsia foi legitimamente adquirida de
Carlos Ubiratan
, herdeiro que cedeu seus direitos a
Helber Jesuíno
, o qual, por sua vez, os transmitiu à agravante
Lobagro Agropecuária Ltda.
, que exerce a posse do imóvel há anos.

Argumentam que a decisão agravada desconsiderou provas robustas da posse legítima exercida pelos agravantes, ressaltando, inclusive, que a própria agravada,
Jacyara Vieira Erthal
, teria confessado judicialmente que a gleba em litígio foi alienada por seu irmão,
Carlos Ubiratan
, reconhecendo que sua verdadeira gleba encontra-se preservada e contígua àquela pertencente ao falecido
Raul Jorge
, conforme demonstrado por ata notarial e demais documentos acostados aos autos.

Ressalvam, também, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a manutenção da liminar em favor da agravada poderá acarretar a destruição das benfeitorias já edificadas, a alienação do bem por quem não detém a posse efetiva, além de prejuízos à continuidade das atividades empresariais da agravante, com reflexos negativos para terceiros, como funcionários e moradores locais.

Pontuam que a decisão impugnada se baseou em documentos unilaterais e desatualizados, a exemplo de memorial descritivo datado de 2003, elaborado sem assinatura de responsável técnico, que distorce a distribuição original das glebas entre os herdeiros.

Informam, por fim, que a Lobagro Agropecuária Ltda. protocolizou, em 07/04/2025,
ação de usucapião
referente à mesma gleba, tendo como parte ré o mesmo espólio, ação esta que tramita sob o
no 1001487-05.2024.8.11.0021, na 2a Vara Cível da mesma comarca
, razão pela qual requerem a remessa dos presentes autos àquele Juízo, em razão da conexão, com a consequente suspensão da tramitação deste processo.

Com essas razões, requerem: (i) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso; (ii) a concessão de medida liminar para que os agravantes sejam mantidos na posse do imóvel até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro; (iii) alternativamente, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que a decisão liminar seja reformada para determinar que a agravada se abstenha de ofertar, ceder, vender ou prometer vender a posse do imóvel até o julgamento final dos referidos Embargos.

Certificou-se, no id. 282251394, o recolhimento do preparo em dobro pelos agravantes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 282616928).

Dessa decisão, a agravante, LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, interpôs
agravo interno
, esclarecendo que o
“direito da AGRAVANTE sobre a gleba do Carlos Ubiratan não ameaça o direito sucessório da AGRAVADA sobre sua verdadeira gleba, que representa sua quota parte na sucessão. Portanto, o que se busca não é suprimir direitos da herdeira Jacyara e sim reconhecer os direitos do também herdeiro Carlos Ubiratan.”

Afirma que a “planta do imóvel” considerada pelo juízo a quo na decisão agravada,
“na verdade nada mais é do que um simples mapa, com conteúdo alterado e sem assinatura de responsável técnico, sendo apenas um rascunho elaborado pelo Raul Jorge para ser utilizado na sua fraudulenta tentativa de se apossar da gleba da irmã.”

Quanto à alegação de que o registro da Gleba no 4, integrante da Fazenda Salvação, estaria em nome do genitor da agravada,
Waldemar Vieira
, a agravante sustenta que existe apenas o registro da totalidade da Fazenda Salvação, com área total de 4.359 hectares, não havendo individualização registral das glebas que a compõem,
“a divisão em glebas, de onde se originou a tal “gleba n.04” é um “documento informal”, sem assinatura de responsável técnico e sem registro junto a matrícula do imóvel, documento fraudulento.”

Assevera, a agravante, que apresentou toda cadeia de provas que demonstra tanto a legitimidade da aquisição quanto o exercício da posse:
“contrato de compra e venda com firma reconhecida da venda da posse pelo herdeiro Carlos Ubiratan ao Sr. Helber Jesuíno (doc.19); b) escritura pública de cessão de posse do legítimo herdeiro Carlos Ubiratan para o Sr. Helber Jesuíno em 2010 (doc.04); c) escritura pública de cessão de posse do Sr. Helber Jesuíno para a AGRAVANTE em 2018 (07); d) Ata Notarial com as declarações do oficial do Cartório de notas de Cocalinho, declarando a apresentação dos documentos acima mencionados, assim como o efetivo exercício da posse pela AGRAVANTE o que foi certificado pessoalmente por ele in loco (doc.14). Comprovante de endereço da referida gleba em nome da AGRAVANTE (doc.15); f) Declaração da Sra. Dolores Vieira, viúva do herdeiro Carlos Ubiratan, com firma reconhecida em cartório, por verdadeiro, atestando que a gleba ora demandada foi destinada a ele na divisão informal feita entre os herdeiros e que eles de fato a venderam ao Sr. Helber Jesuíno em 2010 (doc.10); g) Peças processuais da ação movida pela Sra. Dolores Vieira contra o Sr. Helber Jesuíno por descumprimento de obrigações referente a transação (doc.11). h) Documentos do registro de funcionário da Agravante (doc.16).”

Ressalta-se, ainda, a
existência de fato novo
ocorrido em 17/03/2025, consistente na confissão judicial realizada pela parte agravada, relatando que:
“Nos embargos de terceiro propostos pela agravada sob o no (1003402- 89.2024.8.11.0021) a mesma juntou petição (id.187231660) que também segue em anexo (doc.12), onde confessa que a gleba em disputa foi vendida pelo seu irmão, e também herdeiro, Carlos Ubiratan ao Helber Jesuíno, que posteriormente a vendeu à Lobagro, ora Agravante.”

Com base nisso, a agravante sustenta que restou demonstrado que a gleba foi legitimamente adquirida, em 2010, pelo senhor Helber Jesuíno, por meio de negócio jurídico celebrado com o herdeiro Carlos Ubiratan. Posteriormente, em 2018, o referido imóvel foi cedido à empresa Lobagro Agropecuária, de modo que a posse tem sido exercida, de forma contínua e pacífica, por terceiros de boa-fé há mais de 15 anos.

Requer, ao final, o reconhecimento de
“que a posse da gleba em disputa “gleba 04” não refere-se a gleba destinada à Agravada, e sim a gleba destinada ao também legítimo herdeiro Carlos Ubiratan, conforme vasta documentação colacionada aos autos e confirmada pela confissão judicial da Agravada, com a consequente anulação da liminar de reintegração de posse concedida à Agravada e concessão de liminar de manutenção de posse à Agravante até o julgamento dos embargos de terceiro.”

Superado o pedido anterior, requer-se a cassação da liminar de manutenção de posse concedida à agravada, em razão do não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente o disposto no inciso IV, diante da ausência de comprovação da continuidade da posse.

Alternativamente,

que seja determinado à agravada, além da já imposta abstenção de desfazer as benfeitorias existentes no imóvel, conforme decisão do juízo de primeiro grau, que se abstenha, ainda, de vender, ceder ou de qualquer forma dispor da posse do bem, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

A agravada apresentou contraminuta ao agravo interno no id. 287386360, defendendo a manutenção da decisão e alegando, em suma, que detém direitos sucessórios sobre o imóvel e que sua posse teria sido turbada pela agravante.

Certificado que decorreu o prazo legal, sem que a agravada oferecesse contraminuta ao recurso de agravo de instrumento (Id. 289529893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público ou social (Id. 291627384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA
e
OZMAN MUHMAD ALI JOMHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1003402-89.2024.8.11.0021
, deferiu tutela provisória em favor de
JACYARA VIEIRA ERTHAL
, determinando sua manutenção na posse da gleba n. 4 da Fazenda Salvação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Na origem,
Jacyara Vieira Erthal
opôs o presente Embargos de Terceiro em face
de Lobagro Agropecuaria Ltda, Ozman Muhmad Ali Jomha
e
Joao Gabriel Fernandes Vieira,
requerendo a concessão da medida liminar para que seja
"mantida na posse e propriedade do imóvel matrícula no: 3.101, composto pela gleba no 04 da Fazenda Salvação, com a demolição de todas as edificações construídas por terceiros de má-fé".

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Por outro lado, não comporta deferimento o pedido de demolição de todas as edificações construídas por terceiros, tendo em vista a irreversibilidade da medida requerida, encontrando óbice no §3o, art. 300, do CPC.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar, tão somente para
DETERMINAR
a manutenção da posse da embargante sobre a gleba no 04, pertence ao imóvel denominado Fazenda Salvação, sob matrícula de no 3.101, do CRI da Comarca de Água Boa/MT.

Distribua-se por dependência aos autos principais (Processo no 1000874-24.2020.8.11.0021), nos termos do artigo 676 do CPC.” (Id. 187089542 – autos de origem)

O cerne da controvérsia cinge-se à análise dos requisitos da tutela possessória concedida em primeiro grau, confrontando-se as alegações de ambas as partes quanto à posse da gleba rural em disputa.

Pois bem. A legislação processual civil estabelece critérios objetivos para a concessão de liminar em ações possessórias. Nos termos do
art. 561 do CPC
, incumbe ao autor provar, cumulativamente:

(I)
a sua posse;

(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

(III)
a data da turbação ou do esbulho;

(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A par disso, o art. 1.210 do Código Civil dispõe que:

“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

(...)

§2o “Não obsta à manutenção ou reintegração da posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

Em regra, portanto, discute-se nos interditos possessórios apenas a situação de fato relativa à posse,
independentemente da propriedade
. Todavia, em hipóteses excepcionais, especialmente quando a
posse disputada tem origem em relação jurídica de direito real ou sucessório entre as partes
, ou quando já ultrapassado o prazo de ano e dia da turbação, admite-se que elementos de direito dominial sejam examinados como fundamento da posse ou para evitar fraudes e abusos do direito de ação.

No caso em julgamento, há peculiaridades importantes: a origem da posse alegada pela agravante decorre de
cessão de direitos hereditários
sobre o imóvel; as partes são
coerdeira (agravada)
e
cessionária dos demais coerdeiros (agravante)
disputando a posse; e existe ação petitória (
usucapião
) paralela. Tais fatores autorizam este Tribunal a aprofundar a análise da cadeia possessória e documental, a fim de verificar se a decisão liminar atendeu aos requisitos legais e se foi proferida em consonância com a real situação fática.

Passo, portanto, ao exame dos pontos suscitados, que influenciam diretamente na solução do litígio.

Da cadeia possessória e documental da agravante (cessões hereditárias e escritura pública)

Consta dos autos que a Fazenda Salvação, da qual faz parte a gleba no 04 objeto da lide, integrou o patrimônio de familiares da agravada Jacyara Erthal, tendo sido transmitida aos herdeiros por sucessão
causa mortis
.

A agravante Lobagro afirma ter adquirido os direitos hereditários relativos à gleba no 04 mediante instrumentos particulares e públicos celebrados com os sucessores legais. Em especial, foram firmados contratos de cessão de direitos hereditários pelos quais os coerdeiros (inclusive o irmão da agravada, Sr. Carlos Ubiratan) teriam cedido à Lobagro seus quinhões sobre o imóvel rural em questão.

Posteriormente, tais cessões teriam sido consolidadas em uma
escritura pública de compra e venda
lavrada no competente Tabelionato (id.

279863390d. 279863384 ao id. 279863390), transferindo à agravante a propriedade e posse da gleba, sob condição de posterior partilha ou adjudicação no inventário do espólio.

Ressalte-se que, à luz do Código Civil, a cessão de direitos hereditários pode ser celebrada por negócio jurídico entre vivos. Embora o art. 1.793, §2o, do CC preveja a ineficácia da cessão de direitos hereditários relativa a bem singular da herança (quando ausente consentimento de todos os coerdeiros ou autorização judicial), tal ineficácia é relativa e temporária, não implicando nulidade do negócio jurídico.

Em outras palavras, ainda que a propriedade plena da gleba no 04 dependa de futura partilha no inventário, a posse do bem foi transmitida validamente à cessionária (LOBAGRO) no momento das cessões e da escritura pública, pelo menos no tocante à fração ideal pertencente aos cedentes.

No caso concreto, verifica-se que a agravante possui justo título posessório da gleba. Os documentos juntados (contratos de cessão e escritura pública) conferem
lastro documental
à posse por ela exercida, distinguindo sua situação de meros invasores ou posseiros de má-fé.

É certo que a
agravada Jacyara, na qualidade de coerdeira que não anuiu à venda
, mantém
expectativa de direito
sobre a fração hereditária correspondente.

Todavia, enquanto não exercita esse direito no plano dominial (via ação de divisão de bens, sobrepartilha ou anulação da cessão, se fosse o caso), prevalece a posse transmitida à agravante pelos demais coerdeiros quanto à totalidade da gleba.

Isso porque, em se tratando de bem indiviso do espólio, a posse exercida por um dos consortes (no caso, a cessionária) estende-se aos outros na proporção de seus quinhões, mas
não impede que aquele que está na posse exclusiva oponha tal condição contra os demais
, sobretudo se esta decorreu de acordo entre as partes originalmente possuidoras.

Assim,
prima facie
, a LOBAGRO apresenta melhor fundamento de posse, por ter ingressado na gleba
com amparo contratual e anuência de ao menos um dos proprietários aparente
(o irmão da agravada).

Em síntese, a chamada
“cadeia possessória”
referente à gleba no 04 indica que a posse passou do autor da herança aos herdeiros, e destes
à agravante LOBAGRO
, por ato voluntário de cessão. Diferentemente do quadro típico de invasão ou esbulho violento, a
entrada da agravante na área resultou de negócio jurídico
com os detentores da posse anterior. Tal circunstância enfraquece a pretensão possessória da agravada, pois sugere que
não houve posse autônoma exercida por Jacyara Erthal
sobre o bem, ao menos não de forma exclusiva e contrária à cessão realizada.

Da ilegitimidade da posse atribuída à agravada (confissão de venda pelo irmão)

A agravada fundamentou seu pedido inicial alegando ser
posseira legítima
da gleba no 04 por sucessão de seu falecido genitor, afirmando que sua posse teria sido turbada pela LOBAGRO.

Todavia, os elementos trazidos pela agravante indicam forte dúvida quanto à legitimidade dessa posse alegada por Jacyara. Em especial, destaca-se a confissão de venda da gleba feita pelo irmão da agravada, Carlos Ubiratan que posteriormente vendeu ao Helber Jesuíno e que posteriormente a vendeu à agravante Lobagro Agropecuária, em 2018, conforme se observa na petição de contrarrazões ao agravo interno (id.287386360).

Consta que o Sr. Carlos (coerdeiro do imóvel)
reconheceu expressamente ter negociado a gleba 04 com a LOBAGRO
, transferindo-lhe os direitos possessórios. Essa admissão, seja em declaração escrita anexada aos autos ou em depoimento, é de suma relevância: ela evidencia que
um
membro do núcleo familiar responsável pelo imóvel consentiu na alienação da posse em favor da empresa agravante.

Nesse contexto, a posse por ela alegada mostra-se,
prima facie
, ilegítima ou, no mínimo, precária, cujo conceito é aquela exercida em decorrência de mera tolerância ou permissão do titular (art. 1.208 do CC), ou ainda mantida sem oposição apenas enquanto convinha ao real possuidor.

Ademais, ainda, que Jacyara não tivesse concordância expressa,
o
fato é que a posse deixou de ser exercida por ela desde a cessão feita ao terceiro. Logo, a autora originária não ostenta a qualidade de possuidora de boa-fé despojada por turbação alheia.

Portanto, a alegada posse da agravada Jacyara sobre a gleba no 04 mostra-se,
a

priori
questionável: primeiro, porque ela não exercia atos possuidores diretos (quem os exercia, Carlos, os transferiu à agravante); segundo, porque a partir da venda confessada, a manutenção de qualquer presença sua no imóvel seria sem amparo legal, configurando-se
“posse” irregular ou mesmo clandestina
, caso tenha insistido em permanecer no bem à revelia do negócio firmado. Em suma, os autos sinalizam uma
ilegitimidade da posse
atribuída à agravada, enfraquecendo sobremaneira o fundamento de seu pedido liminar.

Em contraste com a frágil demonstração de posse pela agravada, a recorrente apresentou
provas materiais concretas de que é quem exerce a posse efetiva e habitual
sobre a gleba no 04.

Dentre os documentos carreados, destaca-se uma
Ata Notarial
lavrada em cartório de notas (Id. 279888850), na qual o tabelião, após diligência
in loco
, descreve o cenário do imóvel: cercas delimitando a gleba, pastagens implantadas,
benfeitorias erigidas pela LOBAGRO
, presença de gado e outros sinais característicos de atividade agropecuária em curso sob responsabilidade da empresa. Essa ata notarial goza de fé pública e confere forte verossimilhança à alegação de que a LOBAGRO mantém a exploração rural da área.

Outrossim, a agravante juntou
contas de energia elétrica
(Id. 279888851) e comprovantes de pagamento emitidos pela concessionária de energia local em seu nome, referentes a unidade consumidora situada na Fazenda Salvação (gleba 04).

Tais faturas, datadas dos últimos meses/anos, indicam que é a empresa agravante quem arca com as despesas de eletricidade no imóvel, evidenciando ocupação e uso contínuo. Aliam-se a isso registros de atividades pecuárias e agrícolas desenvolvidas na gleba: guias de trânsito animal (GTA) emitidas para transporte de cabeças de gado da LOBAGRO na região, notas fiscais de insumos agrícolas entregues no endereço da fazenda, entre outros.

Esse conjunto probatório aponta, de forma coerente, que
a posse de fato da área vinha sendo exercida pela LOBAGRO
, de maneira pública, pacífica e ininterrupta, características da posse
ad usucapionem
(art. 1.238 do CC), conhecida na comunidade local e, presumivelmente, pela própria agravada.

Por outro lado, inexistem nos autos provas concretas de posse exercida pela agravada. Até o presente momento, não se vislumbra qualquer documento em nome de Jacyara Erthal relativo ao imóvel (seja conta de consumo, comprovante de imposto territorial, contrato de arrendamento, ou mesmo declaração de vizinhos atestando seu domínio de fato).

A agravada aparentemente
se apoia unicamente em sua condição de herdeira
para afirmar que detinha a posse. Contudo, posse e propriedade (ou herança) são institutos distintos: a qualidade de sucessora do proprietário falecido garante-lhe
direitos hereditários
, mas não prova, por si só, que ela exercia a posse física ou a administração do bem. Pelo contrário, a evidência trazida pela agravante sugere que a posse já havia sido transmitida antes mesmo de qualquer reivindicação pessoal da agravada.

Esse desequilíbrio probatório é crucial.
O ônus da prova da posse incumbe ao autor da ação possessória
(CPC, art. 561, I) e, na hipótese, a agravada-autora não se desincumbiu desse encargo. Ao revés, a recorrente, mesmo na posição de ré na origem, logrou coligir elementos que desconstroem a versão posta na inicial e confirmam que ela (ré/agravante) era quem detinha a posse anterior e atual da gleba.

Em ações possessórias distributivas (onde ambas as partes alegam posse), cabe ao julgador identificar quem, de fato, exercia a posse e se houve esbulho ou turbação injusta. À vista dos autos, restam fortes indícios de que a LOBAGRO era a possuidora de fato e de direito (posse com justo título), enquanto a posse atribuída à agravada mostra-se meramente nominal ou potencial.

Do descumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC e inadequação da liminar concedida

Diante de todo o exposto, cadeia documental favorável à agravante, ilegitimidade da posse da agravada, falta de evidências de posse anterior da autora e efetiva posse exercida pela ré, confissão em juízo, fica claro que
não estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção de posse
em favor de Jacyara Erthal.

Conforme já mencionado, incumbe ao autor provar os fatos do art. 561 do CPC. No caso, verifica-se:
(i)

Posse anterior da autora:

não comprovada,
ao contrário, os indícios apontam que quem detinha a posse era a ré (LOBAGRO), e a autora não exerceu posse direta sobre a gleba.
(ii)

Turbação praticada pelo réu:

não comprovada,
não há prova de qualquer ato concreto da LOBAGRO molestando uma suposta posse da autora; ao revés, a presença da empresa no local decorreu de ajuste com os coerdeiros, não constituindo esbulho, mas sim exercício regular de posse transmitida.

A autora não especificou nenhum ato de violência, clandestinidade ou precariedade praticado pela ré que configurasse turbação ou esbulho; limitou-se a alegar, genericamente, que a empresa “invadiu” ou “ameaça invadir” o imóvel, afirmação essa contrariada pelos fatos conhecidos.
(iii)

Data da turbação:

imprecisa ou inexistente,
a inicial não apresentou data clara do suposto ato de turbação.

Se considerarmos que a cessão ocorreu anos atrás, então qualquer pretensão possessória estaria muito além do prazo de ano e dia, exigindo rito ordinário e vedando liminar
inaudita altera parte
(CPC, art. 558, par. único); se, por outro lado, a autora indicou um fato recente de perturbação, não o demonstrou minimamente.
(iv)

Continuidade da posse da autora:

inverossímil
– na ação de manutenção, exige-se que o autor, apesar da turbação,
permaneça na posse
(CPC, art. 561, IV).

Se a agravada não ocupava de fato a gleba ou já a havia perdido anteriormente para a ré, ela não poderia alegar continuação de posse. Ao que tudo indica, no momento do ajuizamento, quem estava na área era a agravante, explorando-a, e não Jacyara. Portanto, faltou também este requisito específico: a agravada não comprovou estar mantendo posse que pudesse ser assegurada pela liminar.

Dessa forma, a decisão agravada, ao deferir a liminar, baseou-se apenas nas alegações iniciais de Jacyara, sem o devido contraditório e sem exame aprofundado das provas que agora se encontram nos autos do recurso.

Trata-se de situação em que a cognição exauriente trazida pelo agravo revela um quadro oposto ao pintado pela inicial.
Impõe-se, portanto, a reforma da decisão
, pois mantê-la significaria prestigiar uma tutela emergencial

concedida em desacordo com o disposto no art. 561 do CPC e com as provas efetivas de posse.

Importante frisar que a revogação da liminar não impede que, no prosseguimento da ação possessória, a autora tente produzir outras provas e disputar o mérito possessório.

Em conclusão, a análise exaustiva dos autos revela que a decisão liminar agravada
não poderia subsistir
. A agravada não demonstrou os pressupostos do art. 561 do CPC, falhando em comprovar posse legítima e anterior, bem como qualquer turbação praticada pela parte adversa. Ao contrário, a agravante evidenciou deter a posse de fato do imóvel, amparada por título derivado de cessões hereditárias válidas entre as partes, o que desnatura a alegação de esbulho feita na inicial.

Prevalece, portanto, o direito possessório da LOBAGRO, que deve ser resguardado até decisão final, seja na própria ação possessória, seja na correlata ação de usucapião que definirá a titularidade do bem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, devendo a posse ser revertida em favor da agravante
Lobagro Agropecuária Ltda
, até ulterior deliberação de mérito na ação originária ou até decisão na ação de usucapião.

Por fim,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
interposto por
Lobagro Agropecuária Ltda
., tendo em vista que o agravo de instrumento encontrava-se apto para julgamento e já teve seu mérito devidamente apreciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025